Tribunal: TJSP
Processo: 2275924-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. R. decisão agravada que indeferiu o requerimento de pesquisa de endereços da ré. Requerimento inócuo. Informação de que o veículo foi entregue a terceira pessoa domiciliada em Município diverso. Indeferimento de diligências inúteis. Art. 370, parágrafo único, do CPC. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.